Tribunal: TJPA
Processo: 0033511-16.2015.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10393 - Adjudicação
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033511-16.2015.8.14.0028
APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: TRAICE AUDITORIA E CONSULTORIA S/S EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO DE MONITÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SÚMULA 339 DO STJ.
MÉRITO.
NOTAS FISCAIS EXPEDIDAS.
PRESENÇA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVAM
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.

PROVA ESCRITA SUFICIENTE.
AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS PELO MUNICÍPIO.
ART. 373, II DO CPC/15
. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E
REEXAME NECESSÁRIO
CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto ao não cabimento de ação monitória contra a Fazenda Pública, bem como, quanto à alegada ausência de documentos que comprovem o direito de perceber a importância de
R$ 408.407,00
(quatrocentos e oito mil, quatrocentos e sete reais) do Município.

2- O STJ, ao editar a Súmula 339 admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública. O STJ concluiu que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais, porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

3-
Mérito.
A empresa apelada participou da Tomada de Preços no tipo Melhor Técnica e Preço nº 005/2009/CPL/SEVOP nos termos do Edital, referente ao processo nº 079/2009/CPL/SEVOP, realizado em 07.07.2009, para realização dos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria financeira, orçamentária e análise das demonstrações contábeis para a Secretaria Municipal de Planejamento e Controle da Prefeitura Municipal de Marabá (Id
1125737 - Pág. 14/20)
.

4- Verifica-se a juntada pela Apelada das Notas fiscais de nº 52, 53, 51, 55, 57, 58, 61, 52 e 65 que afirma ainda estarem pendentes de
pagamento pelo Município, totalizando o valor de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).

5- Da análise do contrato firmado entre as partes (Id 1125737 - Pág. 22/24),
consoante previsão da cláusula 7, o pagamento das faturas deveria ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente, dispondo a cláusula segunda sobre as obrigações do contratante e o pagamento.

6-Dos autos, ainda, observa-se que há documento da controladoria Geral do Município que atesta a conferência da despesa referente às notas fiscais nº 53, 51, 55, 57, 58, 61 manifestando-se favorável ao pagamento da despesa (Id 1125738 - Páginas 15, 20, 25, 30, Id 1125739 – Páginas 3 e 8). Consta ainda, declaração de atestado técnico, emitida pelo Prefeito Municipal de Marabá, em que se consigna que a empresa Apelada até a aquela data (28.12.2012) “
sempre desempenhou seus serviços com bastante destreza técnica, zelo e profissionalismo (....)”
(Id 1125739 - Pág. 15).
Dessa forma, observa-se que o conjunto probatório ilustra satisfatoriamente as obrigações assumidas e não pagas pelo Município Apelante.

7-Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 1.102-A do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

8-Diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu. Precedente desta
E. Corte.

9-
Assim, não merece amparo as alegações do Município, impondo-se a manutenção da sentença
nos termos em que foi prolatada, uma vez que restou comprovada a
realização da despesa e a prestação contida nas notas fiscais
nº 52, 53, 51, 55, 57, 58, 61, 52 e 65
pela empresa ao Município.

10-

Apelação do Município
e Reexame Necessário
conhecidos e não providos. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO E AO REEXAME, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame necessário e Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE
MARABÁ
contra
TRAICE AUDITORIA E CONSULTORIA S/S EIRELI – EPP
, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de
Marabá-PA
nos autos da Ação Monitória (processo nº
0033511-16.2015.8.14.0028- PJE
) ajuizada pela apelada
.

A sentença recorrida (Id
1125744
) teve a seguinte conclusão:

(...) ISTO POSTO,
rejeito os embargos e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para constituir de pleno direito como título executivo judicial as notas fiscais anexas, cujo valor atualizado equivale R$ R$ 408.407,00
[sic], nos termos do art. 702, § 8º, do CPC. Honorários em 8% sobre o valor da execução, pelo Réu, nos termos do art. 83, §3º, CPC. P. R. I. Cumpra-se.
(...) – Grifo nosso

O Município de Marabá apresentou Apelação (Id
1125745
),
aduzindo a inadequação do procedimento, uma vez que dos autos não constariam documentos escritos que viabilizassem o ajuizamento de ação monitória, pelo que requer a extinção da ação com base no art. 485, I, CPC.

Alega a falta de liquidez, certeza e exigibilidade do crédito, sustentando em síntese que não há documentos que comprovem o cumprimento da obrigação contratual pela Apelada, não havendo a constituição do crédito.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

A Apelada apresentou contrarrazões (Id
1125746 – Pág 01/14
),
requerendo o não provimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A apelação foi recebida em ambos os efeitos (Id
1146334
).

Encaminhado os autos Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da Apelação (Id
1241957
).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações e do
Reexame Necessário,
com fundamento no CPC/15, passando a apreciá-los.

DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO

A questão em análise consiste em verificar se assiste razão ao apelante quanto ao não cabimento de ação monitória contra a Fazenda Pública, bem como, quanto à alegada ausência de documentos que comprovem o direito de perceber a importância de
R$ 408.407,00
(quatrocentos e oito mil, quatrocentos e sete reais) do Município.

De início a Ação Monitória se constitui por meio das seguintes etapas: ajuizamento da ação com apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo. Em seguida, verificado o preenchimento das condições da ação, o magistrado determina a intimação do réu para pagar ou entregar a coisa em 15 (quinze) dias ou opor embargos monitórios (arts. 1.102-b e 1.102-c, do
CPC
/73).

O STJ, ao editar a Súmula 339 (publicada em 30/05/2007), admitiu a possibilidade de ajuizamento da ação monitória contra a Fazenda Pública:

Súmula 339 - É cabível ação monitória contra a Fazenda Pública. (Súmula 339, CORTE ESPECI
AL, julgado em 16/05/2007, DJ 30/05/2007 p. 293)

Nos termos do art. 1.102 do CPC/73, em vigor a época, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

Ao interpretar o referido dispositivo, o STJ consignou que para a propositura da ação monitória, basta a instrução por meio de prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado. Com efeito, concluiu a Colenda Corte, que para admissibilidade da ação em referência, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados
idôneos
, ainda que unilaterais,
porém, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado
. Senão vejamos o julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE.

JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO. POSSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DOS ÓBICES DESCRITOS NOS ENUNCIADOS N. 83/STJ E N. 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1.

De acordo com a jurisprudência desta Casa, nos termos do art. 1.102-A do Código de Processo Civil, basta a instrução da monitória prova escrita suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado.

Assim, para a admissibilidade da ação monitória, não é necessária a apresentação de prova robusta, estreme de dúvida, sendo suficiente a presença de dados idôneos, ainda que unilaterais, desde que deles exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado.

2.

Na espécie, a Corte Estadual, após exame da documentação colacionada pelo recorrido, afirmou que a petição inicial veio acompanhada de prova escrita e aparentemente idônea da obrigação.

Incidência dos óbices descritos nos enunciados n. 83 /STJ e n. 283/STF.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1278643/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 29/02/2016) – Grifo nosso

No caso em exame, observa-se que a empresa apelada participou da Tomada de Preços no tipo Melhor Técnica e Preço nº 005/2009/CPL/SEVOP nos termos do Edital, referente ao processo nº 079/2009/CPL/SEVOP, realizado em 07.07.2009, para realização dos serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria financeira, orçamentária e análise das demonstrações contábeis para a Secretaria Municipal de Planejamento e Controle da Prefeitura Municipal de Marabá (Id
1125737 - Pág. 14/20)
.

Verifica-se a juntada pela Apelada das Notas fiscais de nº 52, 53, 51, 55, 57, 58, 61, 52 e 65 que afirma ainda estarem pendentes de
pagamento pelo Município, totalizando o valor de R$ 261.000,00 (duzentos e sessenta e um mil reais).

Da análise do contrato firmado entre as partes (Id 1125737 - Pág. 22/24),
consoante previsão da cláusula 7, o pagamento das faturas deveria ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente, dispondo a cláusula segunda sobre as obrigações do contratante e o pagamento,
in verbis
:

2-OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

(...)

2.3 – Remunerar o CONTRATADO de acordo com o estabelecido no edital de Licitação.

(...)

7-PAGAMENTO

7.1- O pagamento do valor dos serviços contratados será efetuado até o quinto dia útil após de cada mês subsequente.

Dos autos, ainda se observa que há documento da controladoria Geral do Município que atesta a conferência da despesa referente às notas fiscais nº 53, 51, 55, 57, 58, 61 manifestando-se favorável ao pagamento da despesa (Id 1125738 - Páginas 15, 20, 25, 30, Id 1125739 – Páginas 3 e 8). Consta ainda, declaração de atestado técnico, emitida pelo Prefeito Municipal de Marabá, em que se consigna que a empresa Apelada até a aquela data (28.12.2012) “
sempre desempenhou seus serviços com bastante destreza técnica, zelo e profissionalismo (....)”
(Id 1125739 - Pág. 15).
Dessa forma, observa-se que o conjunto probatório ilustra satisfatoriamente as obrigações assumidas e não pagas pelo Município Apelante.

Com efeito, tem-se que o conjunto probatório carreado aos autos pela Autora mostra-se suficiente para instruir ação que visa ao pagamento de soma em dinheiro a teor do disposto no art. 1.102-A do CPC/15, não assistindo razão ao Município.

Outrossim, no caso de insurgência quanto ao cumprimento do contrato, diante das provas aqui apresentadas pela Autora, competia ao Município a comprovação de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, a teor do disposto no art. 373, II do CPC/15 (art. 333, II do CPC/73), ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o assunto, o Ministério Público em seu parecer assim manifestou-se:

(...)
Assim, resta notório que as alegações do recorrente não merecem prosperar, haja vista que o contrato devidamente assinado, as notas fiscais emitidas pela empresa prestadora de serviços, acompanhadas das respectivas notas de empenho, demonstram a existência da relação jurídica entre a autora e o Município de Marabá, bem como a existência da dívida, posto que o apelante não comprovou que efetuou a contraprestação devida.

(...)

Desta forma, escorreita a decisão de primeiro grau que julgou procedente o pleito inicial.

Nesta esteira, colaciona-se julgado desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA FISCAL EXPEDIDA. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTA DE EMPENHO EMITIDA PELO MUNICÍPIO. CORRELAÇÃO ENTRE A NOTA FISCAL E A NOTA DE EMPENHO. ÔNUS PROBATÓRIO DEMONSTRADO PELO AUTOR. PROVAS NÃO DESCONSTITUÍDAS. ÔNUS DO MUNICÍPIO APELANTE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INDICADOS NA INICIAL. PAGAMENTO QUE SE IMPÕE. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO MUNICÍPIO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA.

1. A apresentação de nota fiscal e nota de empenho, comprovam a existência de relação contratual, com a entrega e o recebimento dos produtos pelo Município. A ausência de procedimento licitatório e eventual desrespeito da Lei de Responsabilidade não justificam o não pagamento daquilo que se obrigou a Administração, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, PORÉM IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2018.02980704-86, 193.759, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-23, Publicado em 2018-07-26) – Grifo nosso

Assim, não merece amparo as alegações do Município, impondo-se a manutenção da sentença
nos termos em que foi prolatada, uma vez que restou comprovada a
realização da despesa e a prestação contida nas notas fiscais
nº 52, 53, 51, 55, 57, 58, 61, 52 e 65
pela empresa ao Município.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto e, na esteira do parecer do Ministério Público,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES E AO REEXAME NECESSÁRIO,
para manter a sentença em sua integralidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.

Belém (PA), 09 de novembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

Belém, 25/11/2020